Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CAESB. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMO EXCESSIVO. CONSTATAÇÃO POR VISTORIAS DE VAZAMENTO NA REDE INTERNA DA RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR.
I – A inversão do ônus da prova não é automática, cumprindo ao Juiz analisar a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.
II – Constatado que o hidrômetro estava girando na hora da vistoria realizada pela Concessionária-ré e tendo sido a usuária orientada acerca da existência de vazamento interno na sua residência, posteriormente comprovada por ela por laudo de empresa de caça vazamentos, é de sua responsabilidade o pagamento dos valores faturados correspondente aos meses impugnados.
III - Apelação desprovida.